Tribunal: CARF
Processo: 10880.903759/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903759/2009-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.998 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
JSL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento para anular o acórdão
recorrido, e com isso, conhecendo do recurso voluntário, determinar o retorno dos autos à
instância a quo para que, no mérito, seja analisado o pedido de cancelamento do PER/DCOMP
formulado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 9202-010.993, de 24 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10880.903756/2009-44, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente
convocado), Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Regis Xavier Holanda
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903759/2009-88
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.903759/2009-88

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1001-001.942, julgado em 04/08/2020 pela C. 1a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento, que não conheceu do recurso do contribuinte.

A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO
DE
DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DAS
DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do rito processual do Decreto
no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão somente aos casos
em que a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). Não compete ao órgão
julgador administrativo decidir sobre o cancelamento da DCOMP ou dos débitos nela
declarados, tal competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal.
Constatando-se a ausência de impugnação quanto à existência do crédito, não se a
instaura a fase litigiosa, não devendo-se conhecer do recurso.”

Pelo despacho de admissibilidade foi dado seguimento ao recurso do contribuinte
para questionar a seguinte matéria: Competência do CARF. Foi apresentada contrarrazões pela
PGFN.
Esse o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conhecimento
O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo, contudo a Fazenda Nacional
alega preliminar de não conhecimento por entender que a análise depende de
provas e a reanálise de fatos. Paradigma Ac. 9101-004.767.
Afasto a preliminar, pois a matéria objeto do recurso (competência do CARF
nos julgamentos de DCOMPs) é matéria eminentemente de direito e que se
encontra muito bem analisada pelo despacho de admissibilidade de e-fls.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.903759/2009-88

339/345, no qual o ratifico, não havendo necessidade de revisão probatória. Pelo
exposto conheço do recurso.

Mérito
Destaco parte do voto recorrido na questão ora em debate verbis:

Da Incompetência do CARF para cancelamento de DCOMP.
Conforme acima relatado, observa-se que o litígio instaurado pela Recorrente
gira em torno exclusivamente do cancelamento da DCOMP que, segundo esta,
teria declarado indevidamente os débitos de IRRF.
Entretanto, no que diz respeito ao presente processo administrativo fiscal,
disciplinado pelo Decreto no 70.235/72, o órgão julgador está adstrito ao
reconhecimento ou não do direito creditório, objeto da lide, que terá por
consectário a homologação, ou não, da compensação declarada.
Sabe-se que a Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do rito
processual do Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária,
mas tão somente aos casos em que a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação (art. 74, §9o, da
mesma lei). É o que se observa:
(...) omissis
Dessa forma, não cabe à autoridade administrativa judicante, dentro do
processo administrativo fiscal, julgar o cancelamento da DCOMP ou dos
débitos nela declarados pela própria contribuinte.
Assim, não tendo a interessada defendido a existência do crédito pleiteado, não
se verifica a instauração da fase litigiosa, razão pela qual o recurso não deve
ser conhecido.
Por outro lado, não significa concluir que se defenda a cobrança de tributos que
eventualmente tenham sido indevidamente constituídos.
Acontece que o procedimento para cancelamento da DCOMP (à época da
transmissão) era previsto no Art. 61, da IN no 460/2004, “in verbis”:
“Art. 61. A desistência do Pedido de Restituição ou do Pedido de
Ressarcimento poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário
(papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente
será deferido caso o Pedido de Restituição ou o Pedido de Ressarcimento
se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação
do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.”
Entretanto, mesmo que tal procedimento não tenha sido habilmente
instrumentalizado pela Recorrente, entendo que a competência para realizar a
revisão dos créditos tributários a pedido da contribuinte é da Delegacia da
Receita Federal, procedimento este que possui rito próprio, e atualmente é
previsto pela Portaria RFB no 719/2016, conforme observa-se no Art. 1o:
“Art. 1o A revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do
contribuinte ou no interesse da administração, inscritos ou não em
Dívida Ativa da União (DAU), deverá ser realizada com observância do
disposto nesta Portaria.”
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.903759/2009-88

Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS
ÓRGÃOS JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE
ORIGEM QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo,
somente são admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de
cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são
instrumentos previstos para que os contribuintes questionem a não-
homologação de uma compensação (no sentido de revertê-la), não
constituem meios adequados para veicular a retificação ou o
cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O rito
processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de
erro cometido pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se
aplica para o cancelamento de débitos informados em DCTF. As
Delegacias da Receita Federal tem plena competência para sanar esse
tipo de problema. O que não se pode é alargar a competência dos
órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
(...) omissis

Após detida análise dessa matéria verifico que há dois posicionamentos no
E.CARF em especial na 1a Seção, um de acordo com os termos do voto
recorrido pelo não conhecimento do recurso quando há pedido de cancelamento
de DCOMP ora aplicando o rito do Decreto 70.235/72, ora reconhecendo a
inexistência do CARF para conhecer de tal matéria. No caso me posiciono pela
competência do E. CARF em julgar tal matéria utilizando como razões de
decidir parte do voto do I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto no Ac.
9101-005.447 j. 11/05/2021 citando como razões de decidir o acórdão
paradigma como fundamento, verbis:
“O seguinte excerto do voto condutor de primeira instância bem resume os
fundamentos do referido acórdão:
Na manifestação de inconformidade, o interessado não elide os fatos apontados
no Despacho Decisório. Alega que o PER/DCOMP contém erros materiais.
Pretende, então, retificar o valor, o período e o tipo de crédito, indicando
possuir crédito originado de pagamento indevido ou a maior. Solicita
retificação/cancelamento dos PER/DCOMP.
As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de
preenchimento. O interessado introduz matéria nova e que, assim, não pode ser
conhecida neste momento processual.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.903759/2009-88

A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida antes
do Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57 da IN n°
600/2005).
Eventual pedido de retificação ou cancelamento do PER/DCOMP não pode ser
apreciado neste momento processual, no qual já foi denegada a compensação.
Tal análise não se insere no rol de competências das Delegacias de Julgamento.
[grifos nossos]
(...) omissis
O tema não é novo neste colegiado: esta 1a Turma da CSRF firmou o
entendimento no Acórdão no 9101-004.767 de que é possível ao contribuinte
discutir a existência do débito confessado em DComp, sendo que, após
intimação do sujeito passivo para se manifestar sobre as informações prestadas
nessa declaração, competirá às instâncias julgadoras apreciarem o seu pleito,
desde que haja essa provocação nos recursos administrativos eventualmente
interpostos.
Por concordar integralmente com o excelente voto da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, adoto-o como razão de decidir, exceto quanto ao retorno dos autos à DRJ
no caso concreto, conforme esclarecerei ao final:
(...) omissis
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de
2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter
extintivo à DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de
desconstituída a compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou
de não-declaração da DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta
declaração o caráter de confissão de dívida relativamente aos débitos
compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito passivo não só afirma a
existência de um direito creditório passível de compensação, como também
confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do
direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do
débito compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a descoberto e
a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se
prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios
para sua atualização e imputação, muito embora seja também possível negar
homologação à compensação se indicado débito vedado pela legislação3.
Contudo, fato é que o ato de não-homologação não só nega a existência,
suficiência ou disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos
compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes,
confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito
passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-
homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito
creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado.
Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao
débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto, contornos específicos
dos recursos administrativos.
(...) omissis
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.903759/2009-88

Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou
fraude na apresentação de DCOMP4, os parâmetros de espontaneidade
presentes no Decreto no 70.235/725 e no CTN6 foram incorporados ao ato
normativo para excluir a possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a
infração depois de iniciado o procedimento fiscal para sua verificação. Assim,
são ineficazes, para fins de exclusão da responsabilidade por infrações, as
condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido
intimado para apresentação de documentos comprobatórios da restituição,
ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se inexistente,
será cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento da
DCOMP antes de ser intimado para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. A legislação somente impede a exclusão da
penalidade prevista para a inobservância das vedações à apresentação de
DCOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação decorrente de lei, e
dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular constituição, para
ser exigível7. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no contencioso
administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em lei
contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente
aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que deveriam
ser analisados os argumentos do sujeito passivo acerca da existência do direito
creditório, como também resultaria na situação de, caso revertida a não-
homologação, surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por
compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à
inauguração de um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara
afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou
excesso de débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento
no qual a desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida,
ou mesmo verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo
decadencial, dado este ter o fato gerador do tributo como referencial para
definição do seu termo inicial, enquanto o prazo para não-homologação da
compensação é definido a partir da data de apresentação ou retificação da
DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos depois da ocorrência do
fato gerador do débito compensado. Todavia, estas circunstâncias devem ser
aferidas e enfrentadas em cada caso concreto8, e não podem ser invocadas para
excluir pleitos que podem ser legítimos, negando-se qualquer possibilidade de
discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram
à inexistência ou excesso do débito compensado.
Observe-se, porém, que a Contribuinte pleiteia o conhecimento e declaração de
procedência de seu recurso especial, mediante reforma do v. acórdão recorrido,
para reconhecer a inexistência do débito referente ao IRPJ, relativo ao período
de Janeiro/2004, determinando o seu cancelamento, ou, subsidiariamente, para
que seja declarada a nulidade do v. acórdão recorrido e determinada a remessa
dos autos à apreciação do mérito da defesa e se manifeste, conclusivamente,
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.998 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.903759/2009-88

após a conversão do feito em diligência, se necessário for, sobre a liquidez e
certeza do suposto débito.
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das
alegações da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível,
nesta instância especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de
nulidade do acórdão recorrido ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a
quo para nova apreciação do recurso voluntário, com a possibilidade de
renovação da mesma decisão ora questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido
deve ser reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno
dos autos para manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à
inexistência do débito compensado, como também, caso esta alegação não se
confirme, quanto às justificativas apresentadas pela Contribuinte acerca da não
localização do DARF que originara o indébito compensado. Contudo,
considerando que o Colegiado a quo endossou a negativa de competência antes
deduzida pela autoridade julgadora de 1a instância, a esta devem ser remetidos
os autos para a apreciação das alegações da Contribuinte.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento para anular o acórdão
recorrido, e com isso, conhecendo do recurso voluntário, determinar o retorno dos autos à
instância a quo para que, no mérito, seja analisado o pedido de cancelamento do PER/DCOMP
formulado.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 342
DF CARF MF
Original